Tribunal: TJDFT
Processo: 0713602-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EVIDENCIADO. CONDUTA DELITUOSA MENOS OFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART 215-A DO CÓDIGO PENAL).
1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório carreado aos autos confirma a prática dos fatos narrados na denúncia.
2. Nos delitos contra a liberdade sexual de menor, os depoimentos de testemunhas, quando harmônicos e coesos, podem ser utilizados para subsidiar o decreto condenatório.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a materialidade pode ser comprovada por diversos meios, uma vez que há atos libidinosos que não deixam vestígios.
4. A conduta de cunho sexual de passar as mãos nas nádegas da vítima, por cima das roupas, para satisfação da lascívia, configura o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), e não contravenção de perturbação da tranquilidade. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta do apelante para o delito de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).